Tribunal: TJDFT
Processo: 0722898-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS POR CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EM FASE INQUISITORIAL. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA COMPROVADA. CONCURSO FORMAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Em crimes patrimoniais a palavra da vítima tem valoração especial, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, como é a hipótese em apreço, podendo-se verificar que a vítima narrou, minuciosamente, a dinâmica delituosa praticada pelos réus, sendo coerente com os demais elementos de provas.

2. Não há que se falar em absolvição quando consta dos autos conjunto probatório robusto para comprovar a materialidade e a autoria do crime, sendo a condenação medida de rigor, nos termos do art. art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 70, do CP.

3. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), na medida em que a apelante concorreu eficazmente para a prática do delito em comento. Observa-se que a apelante, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios com seu comparsa, subtraiu, em proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com violência física, diversos bens de quatro vítimas.

3. Restando claro que a apelante tinha pleno domínio do fato e atuou como coautora do crime, impossível o reconhecimento de participação de menor importância.

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.